Tribunal: TJMT
Processo: 1000959-57.2018.8.11.0028
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. INOBSERVÂNCIA AO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS A AMPARAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DA CONSUMIDORA. INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a consumidora JANETE DE JESUS MORAES postula pela desconstituição das faturas referente aos meses de maio a julho/2018, concernente ao serviço de fornecimento de energia, aduzindo terem sido emitidas em valores superiores à sua média de consumo, bem como indenização por danos morais em razão da inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção creditícia.
2. No que tange a alegação de cobrança excessiva referente aos meses de maio a julho/2018, não prospera a assertiva da consumidora, porquanto pelo histórico carreado aos autos (ID 43171043) verifica-se que a média de valor lançado nas faturas sempre se manteve linear, não havendo uma diferença significativa a ponto de macular a cobrança objurgada. Com efeito, em vários meses anteriores fora registrado consumo muito próximo e até mesmo maior que o período discutido na presente actio.
3. Desta forma, ocorrendo à efetiva leitura do consumo no aparelho medidor e inexistindo provas de qualquer alteração significativa, têm-se como lícita a cobrança emitida pela empresa concessionária de serviço público nos meses de maio a julho/2018.
4. Malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não possui caráter absoluto, devendo à consumidora, mesmo que minimamente, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita praticada pela empresa concessionária, não há se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em indenização por danos morais, sendo a improcedência dos pedidos formulados na exordial medida impositiva.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000959-57.2018.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JANETE DE JESUS MORAES - CPF: 026.341.311-00 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020